Tribunal: TJDFT
Processo: 0717623-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717623-69.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECURSO ESPECIAL (213) AGRAVANTE: JOAO CARLOS LABOISSIERE AMBROSIO, ISABELA DRUMOND PERDIGAO, L. D. L. A. AGRAVADO: AIR CANADA D E S P A C H O Nos autos do processo originário (feito n. 0733713-86.2019.8.07.0001) foi proferida sentença no dia 15.1.2021 (id 23823762). Intime-se o agravante para se manifestar sobre eventual perda de objeto do agravo de instrumento. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator